Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-41.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Contratação de credito automático - Limitação dos descontos – Sentença de improcedência. Código de Defesa do Consumidor - cabimento. Contratação, crédito e parcelas não impugnadas. Comprovado que a conta corrente, embora seja depositado o vencimento previdenciário do autor, não se refere a conta salário. Inexistência de limitação aos empréstimos firmados em conta corrente -

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Contratação de credito automático - Limitação dos descontos – Sentença de improcedência. Código de Defesa do Consumidor - cabimento. Contratação, crédito e parcelas não impugnadas. Comprovado que a conta corrente, embora seja depositado o vencimento previdenciário do autor, não se refere a conta salário. Inexistência de limitação aos empréstimos firmados em conta corrente - Sumula 603 STJ que foi cancelada. Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.